Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO ALIMENTOS. FILHA MENOR. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL.
1. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e razoabilidade.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia fixada na sentença deve ser alterada de acordo com as possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda em sua fase atual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.